Tribunal: TJPA
Processo: 0026497-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026497-06.2013.8.14.0301

APELANTE: ISABELA VASCONCELOS AROUCK

APELADO: BANCO SAFRA S A, TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3)
Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ISABELA VASCONCELOS AROUCK
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por si, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, assim ementado (Num. 22143096):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ E TEMA 620/STJ. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO IOF NO FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO 621. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

Inconformada, a apelante opôs Embargos de Declaração (Num. 22313621), alegando omissão no v. acórdão. Defende que o v. acórdão teria sido omisso
no que concerne à decisão do pedido de retificar o valor dado a título de entrada, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para declarar que o valor efetivamente devido pela Embargante, por parcela, em R$ 554,20 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos
.

Ao final, requer conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanear a omissão e integralizar o acórdão com a análise da pretensão sob a ótica do precedente mencionado.

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram Contrarrazões (ID. 22410754 e 22423539), postulando pela rejeição dos aclaratórios, tendo em vista que inexistem os vícios previstos no art.1.022, do CPC.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que o acórdão não teria analisado de maneira adequada as questões aventadas em sua razões
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

O acórdão analisou as teses de capitalização de juros, cobrança de tarifa de cadastro, inclusão do IOF no financiamento. No que tange ao valor pago a título de entrada, tal tema já foi debatido exaustivamente na sentença recorrida, a qual foi confirmada pelo acórdão. Vejamos:

“[...] No primeiro documento, percebe-se que no campo "fatura" há 3 descontos, nos valores de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), registrados ao lado do valor da entrada (R$ 10.000,00); que corresponderiam justamente com os valores relativos à cobrança do "emplacamento, do sensor de estacionamento e do kit som" (fl. 112). No segundo, há no campo "dados do financiamento" a informação "valor da entrada", onde se encontra consignado o montante de R$ 8.830,00 (oito mil, oitocentos e trinta reais) - que é compatível com o valor de R$ 10.000,00 com os descontos supracitados. Ora, como estes documentos foram apresentados pela própria autora, toma-se evidente que esta possuía conhecimento de que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não era destinado para remunerar exclusivamente a parcela relativa à entrada do financiamento, mas igualmente aos acessórios e serviços extraordinários que acompanhavam o veículo.[...]”

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 17/12/2024